Tribunal: TJSP
Processo: 1008025-14.2016.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000882052
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1008025-14.2016.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA, é
embargado GUILHERME SERRA PEREIRA (JUST.GRAT) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008025-14.2016.8.26.0005/50000
Voto no 12.149 (LA)
Pág. 2/4
VOTO No 12.149
No Processo - Classe:
1008025-14.2016.8.26.0005/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Fábio Henrique Falcone Garcia
Partes:
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional Ltda
Embargado: Guilherme Serra Pereira (Just.Grat)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. V.
Acórdão negou provimento ao recurso do plano de saúde,
mantendo a r. sentença que determinou a cobertura para os
tratamentos
multidiciplinares
da
criança
autora.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro
material. EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos contra o V.
Acórdão de fls. 497/502, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto
pela operadora de plano de saúde.
A embargante requerida defendeu que o julgado padecia de omissões
em relação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à
taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela ANS para a
cobertura de planos de saúde.
Em consequência, postulou o acolhimento dos presentes embargos
para sanar a omissão apontada e também para prequestionar os dispositivos legais
expressamente invocados, em atenção aos comandos das Súmulas 98/STJ e 282 e
356/STF.
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
A questão posta na lide foi examinada e decidida fundamentadamente,
não se vislumbrando quaisquer omissões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008025-14.2016.8.26.0005/50000
Voto no 12.149 (LA)
Pág. 3/4
Com efeito, o V. Acórdão consignou que “a duração do tratamento
deve se pautar pelo estado clínico e a evolução do paciente, ficando condicionada à
avaliação de profissionais especializados, de forma que não se apresenta razoável a
imposição de limitação pelo contrato do tratamento indicado, nem mesmo pelas normas
da ANS. Consoante a jurisprudência do E. STJ a operadora do plano de saúde poderia
limitar as doenças abarcadas pelo contrato, mas não o tipo de tratamento (REsp
668216/SP).” (fls. 500).
Dessa forma, analisada a petição de interposição dos embargos,
verifica-se a mera discordância da embargante em relação à aplicação da legislação
mencionada no caso em exame.
Nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento
adequado para a rediscussão da matéria de mérito,
tampouco, ante a ausência de omissão, obscuridade ou
contradição, para o prequestionamento com vista à
interposição de Recurso Extraordinário. (...). 3. Cumpre
destacar que "A contradição que enseja os embargos de
declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre
as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo
este o instrumento processual adequado para a correção
de eventual error in judicando (...). (ED no REsp
1298986/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/02/2014)
Assim, ao que parece, a embargante pretende rediscutir a matéria para
obter um novo julgamento do caso, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente.
Nesse compasso, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento diante da
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não
constituindo recurso idôneo para a obtenção de um novo julgamento sobre a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1008025-14.2016.8.26.0005/50000
Voto no 12.149 (LA)
Pág. 4/4
Importante consignar que, nos embargos de declaração, ainda que com
fim único de prequestionamento, devem-se observar os limites expressos no Código de
Processo Civil, mesmo porque “o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos, ante a inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora